Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. MESMO LOCAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR E DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial de Brazlândia. O suscitante alega que deve prevalecer a cláusula de foro de eleição de Brasília que coincide com o foro do domicílio do autor.
2. O Juízo suscitado prestou informações alegando que a referência genérica no contrato quanto ao foro de Brasília não fixa a competência dos Juizados Especiais de Brasília, pois o Distrito Federal não é dividido em municípios e a expressão Brasília pode significar qualquer região do Distrito Federal. Sustenta que deve prevalecer a competência do foro do domicílio do réu. O Ministério Público oficiou pela falta de interesse público que justifique sua intervenção.
3. O art. 4° da Lei 9.099/95 estabelece que é competente para as causas do Juizado Especial o foro do domicílio do réu, do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita ou, nas ações de reparação de dano, do domicílio do autor, do local do ato ou fato.
4. Nos termos do art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Essa alteração produzirá efeito se aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Na hipótese, o contrato elegeu o foro de Brasília, que coincide com o domicílio do autor da ação. Além disso, o autor apresenta documento que mostra ter iniciado a execução do contrato por meio de ato praticado em Brasília (ID 255044247). Dessa forma, é válida a cláusula de eleição do foro de Brasília, o mesmo do domicílio do autor da ação e do local do cumprimento da obrigação.
6. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, 4o Juizado Especial Cível de Brasília.